Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS. PRESCINDIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUAR O FEITO SOB RITO ORDINÁRIO. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA NO JULGAMENTO DE MÉRITO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A petição inicial somente deve ser indeferida se não houver possibilidade de correção do vício ou se, conferida a oportunidade ao autor para emendar a inicial, esse não atender satisfatoriamente à determinação.
2. A assinatura de duas testemunhas em contrato de locação é prescindível para que constitua título executivo extrajudicial, a teor do que dispõe o art. 784, VIII do CPC. Precedentes do e. TJDFT.
3. O título executivo extrajudicial do contrato de locação engloba os encargos acessórios, tais como as tarifas condominiais, as faturas referentes ao consumo de água e energia elétrica, dentre outras, não sendo necessária ação autônoma para a cobrança de cada um deles.
4. Sentença proferida em rigor excessivo e em desrespeito aos princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais e do princípio da primazia no julgamento de mérito.
5. Apelo provido. Sentença cassada.